Tribunal: STF
Processo: ARE 1467459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 161, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI 8.878/94. READMISSÃO. MERIDIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, COM BASE NOS PRECEDENTES DO TRF4. 



    Sentença de improcedência mantida. 



    Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 175, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV, LV e LXXVIII; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 182, p. 9):



    “O procedimento da demandada, de não admitir a autora embora já cumpridas todas as formalidades legais, contraria os princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os da legalidade, da eficiência, da impessoalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, deixando de dar cumprimento ao direito subjetivo já devidamente incorporado ao patrimônio jurídico do ora requerente. Tal impôs prejuízo patrimonial à demandante, que deixou de perceber os vencimentos do cargo, embora devesse ter sido reincorporada aos quadros permanentes na data da primeira nomeação feita para cargo que ensejaria a contratação da autora.



    (...)



    O dano causado, ou seja, a dor e o sofrimento vivenciados pela autora dispensam comprovação, pois qualquer indivíduo é capaz de imaginar as sérias consequências psicológicas que pode acarretar a um ser humano quase dezesseis anos de incerteza quanto à reconquista do emprego do qual fora indevidamente despedido, notadamente diante da falta de trabalho digno para empregados de nível médio, caso do autor. Não é crível aceitar que alguém possa passar por uma experiência desse porte sem sofrer fortes abalos emocionais, sendo certo que a parte autora, por causa do ocorrido, enfrentou muitas dificuldades, inclusive de cunho patrimonial. 



    Veja-se que a autora, em decorrência da inércia da Administração Federal, foi submetida a aguardar por quase 16 (dezesseis) anos o cumprimento da decisão que reconhecera, nos termos legais, o direito à readmissão no emprego público. Perceba-se que os fatos, além de devidamente comprovados pela documentação em anexo, são incontroversos entre as partes.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 231).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 161, p. 1-2):



    “Com efeito, a Lei nº 8.878/94 dispôs sobre a concessão de anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido: I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. 



    Segundo o parágrafo único do artigo 1º, admite-se a anistia sendo o servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa. 



    Por outro lado, a própria lei que autorizou a anistia concedida consignou expressamente: 



    Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    Ora, os danos emergentes do fato, assim como os lucros cessantes pretendidos referem-se à remuneração não recebida no período, o que o legislador expressamente excluiu na hipótese. E assim o fez por motivos claros: com a demissão, recebeu o empregado as verbas rescisórias devidas, não havendo falar em pagamento de remuneração atrasada por ocasião da anistia, já que não houve a devida contraprestação, isto é, o trabalho. 



    Ressalte-se que o ato de demissão não foi reputado ilegal - tanto que não foi determinada readmissão imediata dos empregados. Ao contrário, o artigo 3° da Lei nº 8.878/94, determinou que as readmissões fossem procedidas de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da Administração. 



    Assim, concluo que a percepção de indenização pretendida contraria a finalidade da lei e não é condizente com o caráter de liberalidade que a reintegração tem no caso, sendo que contrariaria expressamente a lei que a autorizou, que afastou de forma expressa qualquer pagamento retroativo. 



    Quanto ao pedido de indenização por dano moral e material, tenho que tampouco merece prosperar a pretensão do recorrente. Isso porque a demissão de emprego, com percepção das parcelas devidas, em decorrência da política governamental implantada no País, não caracteriza dano moral, de modo a causar sofrimento psíquico e abalar a esfera íntima do empregado.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à indenização de danos morais e materiais sofridos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.088.827-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9.5.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Anistia Administrativa. Retorno ao serviço público. Reintegração no mesmo regime jurídico a que estava submetido à época da sua demissão. Regime celetista. Lei 8.878/1994. Matéria infraconstitucional. 3. Pretensão indenizatória. Matéria fático-probatória. Súmula 279/STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 893.871-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.878/1994 e no exame do acervo probatório constante dos autos, donde restar inviável a análise da controvérsia por esta Corte Constitucional.2. Ausência de prequestionamento na análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 941.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente